Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DA CRIANÇA. Consoante regra exposta no artigo 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência para processar e julgar demandas nas quais haja interesse de menor de idade será: I) do domicílio dos pais ou responsável, ou, II) do lugar em que se encontrar a criança ou adolescente, no caso da falta dos pais ou responsável. Demonstrado nos autos que o domicílio dos menores cuja visita se pretende regulamentar localiza-se na Região Administrativa do Recanto das Emas, afigura-se correta a decisão prolatada pelo Juízo Suscitado, que declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, em observância ao princípio do superior interesse do incapaz, caso em que se admite a relativização do princípio da perpetuatio jurisdictionis e o deslocamento da competência para o julgamento do feito, com o desiderato de facilitar a tutela de seus interesses.